Tribunal: TJMT
Processo: 1000877-08.2022.8.11.0021
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VANDERLEI MOREIRA DA SILVA - CPF: 119.860.298-83 (RECORRIDO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000877-08.2022.8.11.0021

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA

Recorrente:

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:

VANDERLEI MOREIRA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR AUSÊNCIA DE FUNDOS. INEXISTÊNCIA DE SALDO SUFICIENTE NA CONTA BANCÁRIA. LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVOU CONTRATAÇÃO DE AUMENTO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL ANTERIOR A COMPENSAÇÃO DO CHEQUE. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco reclamado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte reclamante na ação de indenização por danos morais por suposta devolução indevida de cheque no valor de R$1.500,00, condenando-o ao pagamento de R$6.000,00 à título de danos morais.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3.

Por outro lado, “
Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória
.” (N.U 1051428-86.2021.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2022, DJE 03/06/2022).

4.

In casu
, o consumidor não comprovou minimamente que ao tempo da devolução do cheque
sub judice
possuía saldo em sua conta corrente ou a realização de contratação de limite de cheque especial em momento anterior a compensação da cártula em questão.

5.

Se o consumidor não apresentou qualquer prova de que possuía saldo em sua conta corrente no momento da devolução do cheque, ou de que tenha contratado um limite de cheque especial anteriormente a compensação da cártula, inexiste falha na prestação de serviço ou qualquer ato ilícito realizado pela instituição financeira que devolve o cheque por falta de fundos, motivo pelo qual, mostra-se ausente o dever de indenizar, impondo-se a improcedência da pretensão inicial.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco reclamado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte reclamante na ação de indenização por danos morais por suposta devolução indevida de cheque no valor de R$1.500,00, condenando-o ao pagamento de R$6.000,00 à título de danos morais.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Por outro lado, “
Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória
.” (N.U 1051428-86.2021.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2022, DJE 03/06/2022).

In casu
, o consumidor não comprovou minimamente que ao tempo da devolução do cheque
sub judice
possuía saldo em sua conta corrente ou a realização de contratação de limite de cheque especial em momento anterior a compensação da cártula em questão.

O
print
apresentado pelo consumidor do extrato de sua conta corrente demonstra de forma hialina que este não possuía saldo em sua conta corrente ao tempo da devolução do cheque:

De igual forma, o
print
apresentado pelo consumidor do extrato de cheque especial, não possuí data, não podendo ser aferido o momento da contratação do aumento do limite do cheque especial:

Com efeito, se o consumidor não apresentou qualquer prova de que possuía saldo em sua conta corrente no momento da devolução do cheque, ou de que tenha contratado um limite de cheque especial anteriormente a compensação da cártula, inexiste falha na prestação de serviço ou qualquer ato ilícito realizado pela instituição financeira que devolve o cheque por falta de fundos, motivo pelo qual, mostra-se ausente o dever de indenizar, impondo-se a improcedência da pretensão inicial.

Posto isso, CONHECO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023